Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-87.2011.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000094-87.2011.8.05.0020 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRIZAMAR CORDEIRO SANTOS Advogado(s): TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. ALEGADA PRETERIÇÃO POR VACÂNCIA E CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Professora de Biologia Nível III do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 03/2005. A autora foi aprovada em 3º lugar para o município de Barra do Choça, sendo prevista apenas uma vaga no edital. Sustenta ter havido preterição em razão da existência de vacâncias e de contratações temporárias (REDA e PST), bem como pela suposta omissão da Administração em convocá-la após novas publicações administrativas. Requer o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previsto em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação diante da alegação de surgimento de vacâncias e de contratações temporárias pela Administração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública. 4. A única vaga prevista no edital foi regularmente preenchida pelo candidato classificado em primeiro lugar, inexistindo demonstração de descumprimento da ordem de classificação. 5. A alegação de vacância decorrente de remoção ou de não assunção de candidato classificado não comprova, por si só, a necessidade inequívoca de provimento do cargo ou a existência de preterição da candidata classificada além do número de vagas. 6. Não foi demonstrada a realização de novo concurso para o mesmo cargo durante o prazo de validade do certame, nem a contratação precária apta a revelar comportamento administrativo incompatível com a ordem de classificação. 7. À luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, o surgimento de novas vagas ou a existência de cargos vagos não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas, exigindo-se prova cabal de preterição arbitrária, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito à nomeação. 2. O surgimento de vacâncias ou a existência de cargos vagos não assegura, por si só, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado além do número de vagas. 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas depende de prova cabal de preterição arbitrária e imotivada pela Administração durante o prazo de validade do concurso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000094-87.2011.8.05.0020, em que figuram como apelante BRIZAMAR CORDEIRO SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relator